Tribunal: TJDFT
Processo: 0769036-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que reconheceu a prescrição dos débitos referentes aos débitos de 2005 e 2006. Esclarece que há jurisprudência já consolidada neste e.TJDFT de que não há de se falar em prescrição tendo em vista o reconhecimento administrativo da dívida. Afirma que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu que se a administração reconhece uma dívida, mas não paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem do prazo prescricional. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que não houve causa suspensiva do prazo prescricional. Requer a manutenção da sentença.
4. Consultando os autos verifico que o Despacho, ID 60432058, pág. 5/7, da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal/Diretoria de Pagamento de Pessoas/Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas, informa que o recorrente tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios anteriores, R$ 36.558,39 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), declarando ainda os números dos pedidos, quais sejam: Pedidos nos. 005/2017, 0033/2018 e 0036/2018.
5. É dispensável a produção de prova documental para demonstrar eventual suspensão da prescrição se o acervo probatório é suficiente para dirimir a questão. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/32, preconiza que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. ID 60432058, pág. 5/7, consta o detalhamento dos créditos da recorrente, com descrição dos valores, anos e números dos pedidos/processos administrativos em que se reconheceu a existência de verba a receber. Nele se verifica pedidos de nos. 005/2017, 0033/2018 e 0036/2018, referentes aos exercícios de 01 a 12/2015, 01 a 12/2016 e 01 a 12/2017, sendo que o reconhecimento feito antes de a prescrição se consumar e a consequente demora apenas para o pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.
7. Se o Distrito Federal reconhece o débito em 2024, ao responder o presente processo, em sede de contestação, com informação de valores, o número do pedido da recorrida, não está prescrita a pretensão, ID 60432058, pág. 5/7.
8. Nesse sentido: "1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em face da UNIÃO em que se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e que não teriam sido pagos pela Administração Pública. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018;REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019.
9. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos, conforme declaração expedida pelo Distrito Federal, ID 60432058, pág. 5/7.
11. Acerca do Tema Repetitivo n° 1.109/STJ, na apreciação conjunta dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”.
12. Nesse aspecto, os valores pendentes de pagamento em favor do recorrente referem-se a despesas de exercícios anteriores, reconhecido na via administrativa, antes de a prescrição se consumar, conforme documentos anexados com a inicial e confirmado pelo recorrido, em sede de contestação.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal, ora recorrido, pagar à recorrente o valor ora reconhecido no valor de R$ 36.558,39 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos). Devendo o valor ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
14. Custas recolhidas, ID ́s 60433066/60433067. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.